Tribunal: CARF
Processo: 19396.720036/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Beltcher da Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19396.720036/2012-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.793 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
POLICLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS DE MACAÉ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO.
Não havendo qualquer questionamento quanto aos fundamentos da decisão de
primeira instância e, consequentemente, inexistindo interesse recursal, não se
conhece do Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Contra a pessoa jurídica em epígrafe foram lavrados, em 2012, Autos de Infração
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e reflexos (Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e Contribuição para o PIS),
em razão de omissão de receitas financeiras auferidas nos anos-calendário 2007 a 2010.
Notificada da autuação fiscal, o contribuinte impugnou os lançamentos do IRPJ e
da CSLL, arguindo que as receitas omitidas deveriam ser levadas ao cômputo dos tributos
observando-se os percentuais de presunção de lucro correspondentes à sua atividade, afirmando
que sua alegação encontraria lastro em Solução de Consulta por ele formulada. Não impugnou os
lançamentos de ofício alusivos à Cofins e à Contribuição para o PIS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19396.720036/2012-87
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.793 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19396.720036/2012-87

A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(DF) decidiu pela improcedência da impugnação, mediante Acórdão n° 03-083.854, de 21 de
março de 2019, do qual se reproduz sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007 a 2010
LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS.
ADICIONADAS A BASE DE CÁLCULO.
Devem ser acrescidas (adicionadas) à base de cálculo do Lucro Presumido –
esta obtida pela aplicação dos percentuais de presunção, variáveis conforme
o tipo de atividade operacional exercida pela pessoa jurídica –, as receitas de
aplicações financeiras de renda fixa e variável obtidas no período de
apuração.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL).
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Aplicam-se ao lançamento da contribuição sobre o lucro líquido (CSLL) as
questões decididas em relação ao IRPJ lançado a partir da mesma matéria
fática.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2007 a 2010
COFINS. FATO GERADOR. RECEITA FINANCEIRA. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não
podendo mais ser debatida no âmbito administrativo.
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da contribuição para o PIS/Pasep o decidido em
relação à Cofins lançada a partir da mesma matéria fática.
Ao afirmar que as receitas financeiras devam ser integralmente levadas às bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL, a decisão a quo se fundamenta na legislação pertinente (em
especial os incisos I e II do artigo 25 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996) e no fato de
que a Solução de Consulta do contribuinte dizia respeito tão somente ao percentual de presunção
de lucro aplicável à receita bruta decorrente do exercício de sua atividade.
Ciente do acórdão de impugnação, a pessoa jurídica manejou, no trintídio legal,
peça denominada Recurso Voluntário, pugnando pela extinção deste processo administrativo
fiscal em razão de haver compensado os créditos tributários contra si lançados de ofício:
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.793 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19396.720036/2012-87

Ante o exposto e conforme documentação anexada ao recurso presente, requer a
empresa seja dado provimento ao recurso voluntario, reconhecendo-se a compensação
requerida para declarar extintas todas as obrigações tributárias lançadas neste
procedimento.
Acompanhando sua peça recursal, o contribuinte juntou ao processo cópia de
Declaração de Compensação (“Per/Dcomp”) transmitida em 7 de fevereiro de 2013 (fls.
404/441) e de Documentos de Arrecadação (fls. 442/447).
Em apenso aos presentes autos encontra-se o processo n° 17032.720183/2017-65,
no qual há a seguinte anotação, registrada em 27 de maio de 2020:
Empresa transmitiu Per/Dcomp 20934.57804.070213.1.3.04-0291 para liquidar o
processo 19396.720036/2012-87 porém o mesmo foi impugnado em 21/12/2012 e não
foi solicitada a desistência do litígio. O processo 19396.720036/2012-87 está suspenso
por representação por este processo (17032.720183/2017-65) e encontra-se no CARF
para julgamento. Na consulta ao processamento do Per/Dcomp há saldo disponível para
utilização, pois o processo foi compensado parcialmente, sem a liquidação da multa de
ofício.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
Embora tempestivo, não conheço do Recurso, pois não reúne requisito de
admissibilidade intrínseco, qual seja, o interesse recursal.
Em momento algum o contribuinte se insurge contra os fundamentos da decisão
do colegiado de primeira instância, tampouco provoca qualquer debate em torno de matéria de
ordem pública.
Sua irresignação se resume à necessária extinção do processo em face de sua
iniciativa de, antes de proferida a decisão recorrida, haver liquidado os créditos tributários
lançados de ofício.
Ocorre que o Recurso Voluntário não se presta a tal propósito. Caso abdicasse de
contestar os fundamentos do Acórdão em questão, que é o que se revela, bastaria dirigir suas
alegações de prévia quitação dos autos de infração à unidade da Secretaria Especial da Receita
federal do Brasil (“RFB”) correspondente, que, averiguando os fatos, arquivaria o processo ou
daria seguimento à cobrança de eventuais débitos remanescentes.
Ademais, os despachos juntados aos autos às fls. 359 e 363, anteriormente à
prolação da decisão do colegiado de primeira instância, são inconclusivos, o que nem de longe
provocaria nulidade daquele Acórdão, por não se evidenciar qualquer das hipóteses a tal título
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
De outra banda, caso a autuada não tenha de fato levado à referida compensação
as multas de ofício, como anotado no processo a este apenso, tal circunstância não é objeto de
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.793 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19396.720036/2012-87

litígio, nem justifica a manutenção da causa no contencioso administrativo, pois a esse respeito
alegação alguma há na peça trazida ao CARF pelo contribuinte. Em estando a descoberto as
referidas multas, é de se implementar a obrigatória cobrança administrativa, tema igualmente
estranho a este Conselho.
Assim, quando não manifesto qualquer interesse recursal, não se conhece do
recurso. Nesse sentido, transcrevo, a título ilustrativo, a ementa do Acórdão n° 3402-006.852, da
2a Turma Ordinária/4a Câmara/3a Seção de Julgamento, proferido em 24 de setembro de 2019,
bem como reproduzo excertos do respectivo Voto condutor, de lavra da Conselheira Maysa de
Sá Pittondo Deligne:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
FALTA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não havendo qualquer questionamento quanto ao decidido pela DRJ e,
consequentemente, não tendo a contribuinte qualquer interesse recursal no caso, não
cabe ser conhecido o Recurso Voluntário.
[...]
Voto
[...]
Com isso, ao deixar de enfrentar os argumentos trazidos na r. decisão recorrida e por
não trazer razões recursais específicas, inexiste no presente processo interesse recursal,
não cabendo ser conhecido o Recurso.
[...]
Não veiculando qualquer inconformidade específica quanto aos termos veiculados na
decisão de primeira instância, ou mesmo qualquer elemento modificativo específico
quanto à própria autuação objeto do presente processo, não cabe ser conhecido o
Recurso Voluntário, por não evidenciar com clareza seu interesse recursal ao deixar de
impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em conformidade com
o art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, aplicável subsidiariamente ao
presente rito.
Cumpre, portanto, exclusivamente à RFB adotar as providências que entender
ainda necessárias a este processo administrativo fiscal.
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.793 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19396.720036/2012-87

Fl. 484
DF CARF MF
Original